Tribunal: TJDFT
Processo: 0740559-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. POLUIÇÃO SONORA. EMISSÃO. ÁREA MISTA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESTAURANTE. SONS E RUÍDOS. LIMITAÇÃO DE RUIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência na qual o autor busca que a ré, onde está estabelecido um bar e restaurante, abstenha-se de emitir sons ou ruídos em seu estabelecimento empresarial, localizado em área mista, residencial, acima do limite de 50dB estabelecido para período noturno (22h e 7h do dia seguinte) e de 55dB para o período diurno (7h e 22h), nos termos da Lei Distrital no 4.092/2008, considerando o limite legal definido para área mista, sob pena de fixação de multa diária no caso de descumprimento dessa decisão.
2. Tratando-se de tutela de urgência, exsurge necessária a observância dos requisitos que lhe são próprios, quais sejam, a probabilidade de existência do direito e a urgência que justifica a imediata intervenção do Julgador. 2.1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Ausentes, no presente caso, os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada. 3.1. A solução da controvérsia demanda inescapável dilação probatória, pois, em princípio, não é possível aferir, sem que haja perícia ou outras provas capazes de confirmar tais informações, se os ruídos oriundos da parte ré superam o permitido pelas normas técnicas ou, especialmente, representam violação ao sossego dos demais, os termos da Lei no 4.092/08. 3.2. Ausente, igualmente, a demonstração de dano grave e imediato que justifique a concessão da tutela pleiteada.
4. Recurso conhecido e não provido.